Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-97.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.021, CAPUT, CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora agravante.
2. Acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, por manifesta inadmissibilidade. 2.1. Trata-se de pressuposto para interposição do agravo interno o fato de a decisão ter sido proferida pelo relator monocraticamente ou adotada pelo Presidente do Tribunal nos casos previstos no Regimento Interno. É o que esclarecem o art. 1.021, caput, do CPC, e os arts. 265 e 266 do RITJDFT. 2.2. Acontece que o presente recurso se refere a apelo julgado pelo Colegiado, de forma unânime, hipótese diversa daquelas legalmente elencadas para o manejo do agravo interno. 2.3. O erro é grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade para se admitir a interposição do agravo.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime, incide a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, §4o, CPC. 3.1. Como o agravante é beneficiário da justiça gratuita, a interposição de qualquer outro recurso não ficará condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, cujo pagamento ocorrerá apenas ao final (art. 1.021, §5o, CPC).
4. Agravo interno não conhecido.